Tribunal: TJPA
Processo: 0810776-59.2023.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): SERGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA
Órgão julgador: SERGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 3370 - Homicídio Simples
Data de julgamento: 2023-12-05

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0810776-59.2023.8.14.0000

PACIENTE: BRUNO DA COSTA SANTOS

IMPETRANTE: JOSE PAIVA BARROS JUNIOR

AUTORIDADE COATORA: VARA UNICA DA COMARCA DE PORTO DE MOZ

RELATOR(A):
Juiz Convocado SÉRGIO AUGUSTO DE ANDRADE DE LIMA

EMENTA

ACÓRDÃO Nº

HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO COM PEDIDO DE LIMINAR

PROCESSO Nº
0810776-59.2023.8.14.0000.

IMPETRANTES:
CLEISON DE ARAUJO BALIEIRO; JOSÉ PAIVA BARROS JUNIOR.

PACIENTE:
BRUNO DA COSTA SANTOS.

IMPETRADO: JUÍZO DE DIREITO DA
VARA ÚNICA DA COMARCA DE PORTO DE MOZ-PA.

Processo originário Nº
0800280-08.2021.8.14.0075
.

RELATOR
:
SÉRGIO

AUGUSTO DE ANDRADE

LIMA
,
Juiz Convocado.

EMENTA:
HABEAS CORPUS
LIBERATÓRIO COM PEDIDO LIMINAR. HOMICÍDIO E TENTATIVA DE HOMICÍDIO. PACIENTE INICIALMENTE FORAGIDO. DECRETAÇÃO DE PRISÃO PREVENTIVA.

ALEGAÇÕES. AUSÊNCIA DOS PRESSUPOSTOS DA PRISÃO PREVENTIVA. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. CABIMENTO DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO. IMPROCEDÊNCIA. DECRETO PREVENTIVO DEVIDAMENTE JUSTIFICADO E FUNDAMENTADO.
ORDEM CONHECIDA E DENEGADA.

1
.
Não há que se falar em revogação da prisão preventiva quando foram devidamente atendidos os pressupostos da constrição cautelar, uma vez presentes os indícios de autoria e prova da materialidade. A decisão que manteve a custódia cautelar se encontra consubstanciada e fundamentada no resguardo da ordem pública e na conveniência da instrução criminal, tendo em vista a periculosidade do coato.

2.
Além do mais a decisão subjulgada vem consagrada no princípio da confiança do Juiz da causa, que, mais próximo dos fatos e das pessoas envolvidas, possui melhores condições de avaliar a necessidade da segregação cautelar, quando confrontado com o caso concreto.

3.
A defesa sustenta também que o coato reúne condições pessoais favoráveis, sendo
primário, com bons antecedentes criminais, endereço certo e emprego lícito
. Contudo, o contexto fático que resultou na prisão do coato revela que tais qualificativos são insuficientes para resguardar adequadamente à ordem pública.

4.
No que tange a
substituição da prisão preventiva por medidas cautelares diversas da prisão
, esta matéria não deve prosperar, pois ao contrário do alegado na impetração, o Magistrado
a quo
fundamentou devidamente o decreto preventivo do paciente, e a substituição da constrição cautelar por outras medidas previstas no art. 319, do CPP, não se revelam adequadas e suficientes para este caso, face à presença dos requisitos autorizadores da prisão preventiva preconizados no artigo 312 do CPP.

5. Ordem conhecida e denegada. Decisão unânime.

ACÓRDÃO

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, componentes da Egrégia Seção de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade de votos, em conhecer e denegar a ordem, nos termos do voto do Juiz Convocado Relator.

Sessões de Julgamento por Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos 07 dias de dezembro de 2023.

RELATÓRIO

Trata-se de

Habeas Corpus
Liberatório
, com pedido de liminar,
impetrado por advogados em favor de
BRUNO DA COSTA SANTOS
,
com fulcro no art. 5º, inciso LXVIII, da Constituição Federal, c/c os arts. 647 e ss., do Código de Processo Penal, apontando como autoridade coatora o
Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de Porto de Moz-PA.

Narram os impetrantes, nas razões da Ação Constitucional (ID nº 14979418), que em
30/12/2022, o paciente foi cerceado de sua liberdade ao ser preso, em decorrência de mandado de prisão, sob a suposta prática dos delitos tipificados no art. 121, caput e art. 121, c/c art. 14, II todos do Código Penal.

Alegam os procuradores que o coato está sofrendo constrangimento ilegal, por ausência dos requisitos da prisão preventiva; condições pessoais favoráveis (
primariedade, bons antecedentes, endereço certo, emprego lícito
) e cabimento de medidas cautelares diversas da prisão.

Por fim, requerem a concessão de medida liminar. Juntaram documentos.

A medida liminar requerida foi indeferida, consoante termos da decisão de ID 15015494.
A autoridade coatora prestou informações (ID nº 15079461).

O Exmo. Procurador de Justiça,
FRANCISCO BARBOSA DE OLIVEIRA
,
manifestou-se, na condição de
custos legis,
pelo conhecimento e denegação da ordem (ID nº 15136976).

É O RELATÓRIO.

VOTO

Atendidos os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade, passo a análise das teses defensivas da Ação Constitucional.

1. DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO QUE DECRETOU A PRISÃO PREVENTIVA.

Suscitam os advogados a concessão da presente ordem de
Habeas Corpus
em favor do paciente,

alegando, para tanto, substancialmente, ausência de fundamentação na decisão que decretou a custódia preventiva, condições pessoais favoráveis e possibilidade de fixação de medidas cautelares diversas da prisão, previstas no art. 319 do CPP.

Entendo que não assiste razão à argumentação expendida pelo impetrante. Explico.

A despeito dos esforços desenvolvidos pela defesa em demonstrar a
carência de fundamentos idôneos para a prisão cautelar do coato, tenho como certo que o pleito não merece prosperar.

Para melhor esclarecimento,
sobre a necessidade da custódia cautelar,
é interessante reproduzir trecho da decisão constritiva, nos pontos de interesse (ID nº 14979424, págs. 02-04):

(...)
DECISÃO/MANDADO

Trata-se de Representação pela Prisão Preventiva formulado pela Autoridade Policial desta Cidade, em face de BRUNO DA COSTA SANTOS, qualificado à fl.09 – id n° 29466472, pela suposta prática dos delitos previstos no art. 121, caput, e art. 121, caput, c/c art. 14, II, todos do CP, contra as vítimas Ricardo Barbosa de Sousa e Claudecy da Silva Barbosa, pelos seguintes fatos:

“No dia 19/09/2020, o Autor e as Vítimas estavam em uma festa de Aniversário no Rio Guajará, Zona Rural de Porto de Moz, quando por volta das 22h40min o Autor desferiu um soco na vítima RICARDO BARBOSA DE SOUSA, iniciando uma briga no local. Ato contínuo o Autor sacou uma faca e desferiu um golpe em CLAUDECY DA SILVA BARBOSA do lado esquerdo das costas e, em seguida desferiu um golpe de faca em RICARDO BARBOSA DE SOUSA. Após tais fatos, o Autor evadiu-se do local.

As vítimas por sua vez foram socorridas e encaminhas ao Hospital Municipal de Almeirim-PA, que ficava mais próximo do local do fato. No dia 27/09/2020, a vítima CLAUDECY DA SILVA BARBOSA, em razão das lesões sofridas evoluiu a óbito.

Em imagens do circuito de segurança do local é possível observar o Autor trajando uma jaqueta preta e o momento em que o mesmo desfere um soco em CLAUDECY, bem como puxando a faca que foi utilizada no crime.”

O Ministério Público, por sua vez, manifestou-se favoravelmente à decretação da prisão preventiva do representado, argumentando que a medida cautelar se faz necessária como forma de garantir a ordem pública e a futura aplicação da lei penal, nos termos do art. 312, do CPP (fls.03/05 – id n° 29757152)

Vieram os autos conclusos. Decido.

Como é cediço, a prisão preventiva é medida cautelar decretada pelo Juiz sempre que estiverem presentes os seus pressupostos legais expressamente elencados no art. 312 do Código de Processo Penal, quais sejam: a) a necessidade de garantir a ordem pública, b) ordem econômica ou c) por conveniência da instrução criminal e, ainda, quando houver prova da existência do crime e indício suficiente de autoria.

A propósito, comentando o citado dispositivo, o Mestre Renato Brasileiro de Lima leciona que: “Como toda e qualquer medida cautelar, a prisão preventiva também está condicionada à presença concomitantemente do fumus boni iuris, aqui denominado de fumus commissi delicti, e do periculum in mora (periculum libertatis). O fumus comissi delicti, indispensável para a decretação da prisão preventiva, vem previsto no art. 312, do CPP: prova da existência do crime e indícios suficientes de autoria. É indispensável, portanto, que o Juiz verifique que a conduta supostamente praticada pelo agente é típica, ilícita e culpável, apontando as provas em que se apoia a sua convicção. (LIMA. Renato Brasileiro. Manual de Processo Penal: volume único/ Renato Brasileiro de Lima – 6. ed. rev., amp. e atual. – Salvador: Ed. JusPodivm, 2018. 973 p.)

No caso em tela, ao analisar os elementos de prova que instruem os autos, verifico a presença de indícios de autoria e materialidade delitiva que autorizam a decretação da prisão preventiva.

A materialidade delitiva está consubstanciada por meio da declaração de óbito e registro de óbito da vítima Claudecy da Silva Barbosa (id n° 29466477e outros), bem como pelos prontuários e boletins médicos da vítima Ricardo Barbosa de Sousa (id n° 29467262 e outros).

De igual forma, tenho que se afiguram presentes os indícios de autoria, mormente em razão das declarações firmadas pela vítima Ricardo Barbosa de Sousa, porquanto afirmou em sede policial (fl.18 – id n° 29466477) que, na data dos fatos, se encontrava na companhia de Claudecy da Silva Barbosa comemorando o aniversário de um indivíduo a quem nomeou com o vulgo de “Machadinho, esposo da preta”, sendo que em dado momento, um grupo de indivíduos teria esbarrado no braço de Claudecy, dando ensejo a uma grande confusão na qual um indivíduo de jaqueta preta, cuja identidade atribuiu ao representado, teria desferido um soco contra a face de Ricardo.

Na sequência dos fatos, disse que o representado teria golpeado a vítima Claudecy com uma facada na região esquerda das costas, enquanto esta estava desarmada, prosseguindo com a ação delituosa e desferindo outro golpe de faca na região direita de suas costas.

A autoridade policial ainda juntou vídeo do ambiente da festa que mostra o início da confusão e onde se pode ver um indivíduo de jaqueta preta sacar uma faca, corroborando o depoimento da vítima.

Dessa forma, a partir dos elementos colhidos no Inquérito Policial, torna-se possível deduzir, embora em sede de cognição sumária, a presença de indícios de autoria e materialidade delitiva.

Os crimes descritos são de gravidade acentuada e revelam a periculosidade do representado, tanto por sua hediondez, como também pelo modus operandi supostamente empregado na execução da ação delituosa, sobretudo porque os crimes teriam sido praticados, no mesmo contexto fático com o emprego de arma branca contra duas vítimas distintas, expondo a risco a integridade física de outros participantes da festividade que se encontravam no local do crime, fatos estes que de forma conjunta evidenciam sobremaneira a necessidade do decreto acautelatório como forma de salvaguardar a ordem social desta cidade, obstando a ocorrência de eventual reiteração delituosa.

Desse modo, compreendo que os requisitos autorizadores da prisão cautelar (fummus commis delict e periculum libertatis) estão presentes no caso concreto, de modo que, nesse momento, a liberdade do representado constitui elevado risco à garantia da ordem pública e à instrução processual, bem como à eventual aplicação da Lei Penal.

Além disso, observo que, no caso, há perigo concreto, visto que, segundo consta dos autos, logo após o evento delitivo, o representado evadiu-se para rumo ignorado, assumindo uma postura não colaborativa com a justiça que possivelmente poderá influenciar de forma negativa na instrução probatória e também na aplicação da lei penal
.

Pelas razões expostas, diante da inadequação de outras medidas, tenho que a prisão cautelar se afigura como a medida processual mais escorreita a ser adotada no presente, razão pela qual DECRETO A PRISÃO PREVENTIVA de BRUNO DA COSTA SANTOS A, ao norte qualificado, com suporte jurídico nos artigos 311 e 312, todos do Código de Processo Penal, como forma de garantir a ordem pública, pela conveniência da instrução processual, e para assegurar a aplicação da Lei Penal.
(...). (grifos).

Como se vê, não há que se falar na ausência dos requisitos autorizadores da prisão cautelar.
Observa-se que a decisão combatida no
mandamus
demonstra, de maneira clara e induvidosa, a necessidade da segregação preventiva do paciente ao ressaltar prova da materialidade e da autoria delitivas, além de

estar fundamentado na garantia da ordem pública, tendo em vista a gravidade concreta do delito e da periculosidade imputada ao coato, ressaltando sua evasão do distrito da culpa, sendo cautelarmente preso, após representação da prisão preventiva do Delegado de Polícia, referendado pela Promotoria de Justiça de 1º grau.

Nesse sentido, colaciono o julgado do e. Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRISÃO PREVENTIVA. PERICULOSIDADE CONCRETA. RÉU FORAGIDO. ACUSADO NÃO LOCALIZADO DESDE A DECRETAÇÃO DA PRISÃO PROVISÓRIA EM JANEIRO DE 2020. NECESSIDADE DA MEDIDA PARA ASSEGURAR A APLICAÇÃO DA LEI PENAL. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA E CONTEMPORÂNEA. 1. A fuga do distrito da culpa, como constatado pelas instâncias ordinárias, demonstra a indispensabilidade da custódia cautelar para garantir a aplicação da lei penal, assim como demonstra a contemporaneidade da medida mais gravosa à liberdade. 2. "Foi ressaltada, ademais, a necessidade da segregação cautelar para assegurar a instrução processual e aplicação da lei penal, pois o Agravante ainda não foi localizado para o cumprimento do decreto prisional.
Nos termos da jurisprudência desta Corte Superior, a mera ausência de localização do Réu não é suficiente para se afirmar que se encontra foragido. Entretanto, cabe asseverar que, na hipótese, a despeito de o Agravante ter constituído Defesa na origem e de afirmar que o seu endereço atual foi apresentado nos autos da ação penal, em momento algum se apresentou a fim de ser interrogado e acompanhar a instrução processual, o que demonstra a sua ausência de colaboração com o Juízo e denota a sua tentativa de se furtar à aplicação da lei penal, fatos que justificam a necessidade da prisão preventiva
. Nesse sentido: HC 603.290/SP, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 17/11/2020, DJe 03/12/2020." (AgRg no HC 649.483/TO, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 20/04/2021, DJe 30/04/2021) 3. Agravo regimental improvido.

(STJ - AgRg no HC: 692558 MG 2021/0290401-4, Relator: Ministro OLINDO MENEZES (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TRF 1ª REGIÃO), Data de Julgamento: 22/02/2022, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 25/02/2022). (grifos).

Demais, conforme a doutrina, são pressupostos para a decretação e manutenção de qualquer prisão cautelar o
fumus commissi delicti
e o
periculum libertatis.

No caso em exame, resta demonstrado o
fumus commissi delicti
, consubstanciado nos autos, revelando a materialidade e autoria dos crimes previstos no art. 121, caput e art. 121, c/c art. 14, II todos do Código Penal, imputado contra o coato.

Por outro lado, no que tange ao
periculum libertatis,
devidamente justificado na indispensabilidade de garantia da ordem pública, diante da extrema gravidade do delito e na periculosidade concreta do paciente, estão reveladas pelo
modus operandi
do ilícito perpetrado, sobretudo, pela prática do crime previsto no art. 121, caput (Homicídio Simples) e art. 121, c/c art. 14, II (Tentativa de Homicídio) todos do Código Penal, tendo como vítimas
Claudecy da Silva Barbosa e Ricardo Barbosa de Sousa
.

Cabe reforçar que a respeito do impacto que a prática dos crimes, que no presente caso se trata de delitos de Homicídio e Tentativa de Homicídio, os quais produzem reflexos expressivos já que a insegurança e a instabilidade social se difundem, com maior rapidez, diante desse tipo penal.

Importante ressaltar que a decisão que decretou a prisão preventiva do paciente foi consagrada no princípio da confiança do Juiz da causa, o qual, mais próximo dos fatos e das pessoas envolvidas, possui melhores condições de avaliar a necessidade da segregação cautelar, quando confrontado com o caso concreto. Nesses moldes, segue a inteligência jurisprudencial do STJ:

RECURSO EM HABEAS CORPUS

Cuida-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado em benefício de ROMARIO NASCIMENTO DE LIMA, contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado do Pará (HC n. 0805273-33.2018.8.14.0000). Consta dos autos que o paciente foi preso em
flagrante, em 09/03/2018, sob acusação de prática do crime previsto no art. 157, § 2º, inc. II c/c o art. 70, ambos do Código Penal (roubo circunstanciado, duas vezes). A prisão foi convertida em preventiva. A defesa impetrou ordem de habeas corpus, a qual restou desprovida nos termos do acórdão de fls. 57/61: HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO. ARTIGO 157, § 2o, INCISO II (X2), C/C ARTIGO 70, IN FINE, AMBOS DO CÓDIGO PENAL. PRISÃO PREVENTIVA. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTO CONCRETO. IMPROCEDÊNCIA. ORDEM DENEGADA. UNANIMIDADE. 1.
O ato ora impugnado encontra-se, satisfatoriamente, motivado; levando-se em conta, inclusive, o princípio da confiança do magistrado, o qual se encontra mais próximo à causa e possui melhores condições de avaliar a necessidade da segregação cautelar do paciente.
2. Nesse contexto - estando a decisão escrita e fundamentada no preenchimento dos pressupostos insculpidos no artigo 312 do Código de Processo Penal, demonstrando, com elementos concretos, sua real necessidade -, não há que se falar em substituir, neste momento, a medida cautelar ali exposta por outra arrolada no artigo 319 do mesmo código. 3. Não obstante às observações do impetrante em torno de outros predicados subjetivos do paciente, estes não se sobrepõem à presença dos preceitos dispostos no artigo 312 do Código de Processo Penal (Súmula nº 08/TJPA). 4. Ordem denegada à unanimidade. No presente recurso, a defesa sustenta falta de fundamentação da decisão, afirmando que não foram indicadas circunstâncias autorizadoras do decreto restritivo, sendo a prisão determinada com base exclusivamente na gravidade do suposto crime, cuja materialidade não teria sido demonstrada. Pugna, em liminar, pela revogação da custódia, ainda que com determinação de medidas previstas no art. 319, do Código de Processo Penal. Decido. No caso, ao menos em juízo perfunctório, não é possível identificar de plano o constrangimento ilegal aventado ou, ainda, a presença do fumus boni iuris e do periculum in mora, elementos autorizadores para a concessão da tutela de urgência. Por tais razões, indefiro o pedido de liminar. (...).

(STJ - RHC: 101991 PA 2018/0210369-8, Relator: Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, Data de Publicação: DJ 23/08/2018). (grifos).

Pelas razões acima, denego a ordem na matéria ventilada.

2.

DAS CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS DO PACIENTE.

A defesa sustenta também que o paciente reúne condições pessoais favoráveis, pois é
primário, com bons antecedentes criminais, endereço certo e emprego lícito
. Contudo, o contexto fático que resultou na prisão do coato revela que tais qualificativos são insuficientes para resguardar adequadamente à ordem pública, conforme entendimento sumular editado por esta Corte Estadual, cujo teor se transcreve:

Súmula nº 8, do E.TJE (Res.020/2012– DJ. Nº 5131/2012, 16/10/2012
): As qualidades pessoais são irrelevantes para a concessão da ordem de Habeas Corpus, mormente quando estiverem presentes os requisitos da prisão preventiva. (TJ-PA, Súmula n. 8, Sessão do Tribunal Pleno, aprovado em 3/10/2012, DJ 16/10/2012, p. 5)

De modo que, a decisão vergastada traz elementos concretos quanto a conduta do coato, não se tratando de prisão baseada em ausência de justa causa para imposição de medida cautelar extrema,
razão pelo qual denego a ordem quanto a matéria sustentada.

3. DA SUBSTITUIÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA POR MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO.

No que tange a
substituição da prisão preventiva por medidas cautelares diversas da prisão
, esta matéria não deve prosperar, pois ao contrário do alegado na impetração, o Magistrado
a quo
fundamentou devidamente a decisão preventiva do paciente, sendo que a substituição da constrição cautelar por outras medidas previstas no art. 319, do CPP, não se revelam adequadas e suficientes para este caso, face à presença dos requisitos autorizadores da prisão preventiva previstos no artigo 312 do CPP.

Além disso, deve-se levar em consideração o princípio da confiança no juiz, que está em melhores condições de avaliar a real necessidade da segregação cautelar da paciente em razão das características do processo, como anteriormente argumentado,
razão pelo qual denego a ordem quanto a matéria suscitada
.

De modo que, com base no exposto, observa-se que estão presentes os requisitos da custódia cautelar expostos na decisão vergastada.

Ante o exposto
, acompanho o parecer da Procuradoria de Justiça do Ministério Público Estadual, conheço do pedido, todavia denego a ordem impetrada.

É O VOTO.

Belém (PA), datado e assinado eletronicamente.

SÉRGIO

AUGUSTO DE ANDRADE

LIMA

Juiz Convocado Relator

Belém, 11/12/2023